Tribunal: STF
Processo: ARE 1314995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fls. 2.699/2.700):
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, 157, §2°, INCISO I E ART. 288 DO CP E ART. 1°, INCISOS V E VI DA LEI N.° 9.613/98. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Só há inépcia quando não se consiga concluir, logicamente, por quais fatos delituosos se está levando a questão a juízo, obstruindo o exercício da ampla defesa. Matéria preclusa após a prolação da sentença condenatória. Precedentes.
    II - Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Sentença que cotejou adequadamente a prova testemunhal dando prevalência aos depoimentos prestados em sede policial, por mais fidedignos e coerentes no confronto com a prova documental e com os registros do circuito interno de segurança do aeroporto onde sucederam os fatos. Inteligência art. 155 do CP, livre persuasão racional da prova.
    III - Materialidade e autoria com embasamento em registros de circuito interno de câmeras; prova documental; apreensões e testemunhos convergentes, atestando a prática do descaminho de jóias, com prévia articulação em concurso de pessoas e roubo qualificado de veículo automotor com vistas à fuga. Insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência em quantitativo numérico capaz de caracterizar o tipo penal do art. 288 do CP. Uso de
    documento falso atinente aos registros de bagagem que no caso faz parte da adequação típica do descaminho.
    IV - Dosimetria. Pena redimensionada.
    V - Recurso defensivo não provido e recurso ministerial parcialmente provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissões e ambiguidades, bem como para prequestionar a matéria (e-STJ, fls. 2.708/2.712), estes não foram providos pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 2.817/2.825).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV e LVII, da CF/88, além da Súmula Vinculante 24 (e-STJ, fls. 2.830/2.860).
    Aduz, em um primeiro ponto, que a sua condenação pelo crime de descaminho, em segundo grau, “destoa da aplicação da súmula vinculante 24, cuja interpretação extensiva se mostra possível no presente caso e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para o descaminho. Ademais, a não apreciação desta hipótese e recusa de aguardar o processo administrativo ferem o princípio da Intervenção Mínima e da Subsidiariedade do Direito Penal, além do respeito ao Devido Processo Legal (art. 5°, LIV, CRFB/88)”.
    Relativamente ao crime de roubo, argumentou que (a) “os bens teoricamente roubados consistiam de uma capa de volante e de um rádio, e sequer havia a presença do dolo específico exigido no roubo de obter o bem para si ou para outrem”; e (b) “os depoimentos em juízos demonstram que o ora Recorrente em nenhum momento ameaçou, se utilizou de sua função ou utilizou sua arma (devidamente registrada e regulamentada, cujo porte possuía por ser Delegado de Polícia aposentado) para realizar ameaças”, ao passo que a sentença condenatória teria os desconsiderado, optando “pela versão dada em delegacia policial, sem a participação da Defesa, minando a paridade de armas”. Acrescenta que “a ausência de perícia ou comprovação da arma, em uma condenação por crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo é uma violação ao Direito à Ampla Defesa e Contraditório (art 5° LV, CRFB/88) e ao princípio da Presunção de Inocência (art 5° LVI I, CRFB/88)”.
    Defendeu, ainda, que na dosimetria da pena o acórdão recorrido teria a aumentado significativamente, “em todas as fases do cálculo”, sendo certo que “a condenação e todos os elementos da dosimetria da pena devem ser legalmente fundamentados, segundo a proporcionalidade e se ater aos elementos do suposto fato criminoso”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, absolvendo o recorrente. Requereu também a cassação do acórdão por aplicabilidade da Súmula Vinculante 24 ou, subsidiariamente, a sua nulidade pela não apreciação do princípio da insignificância ou a nulidade da sentença condenatória pelo crime de roubo por violação a diversos princípios constitucionais. Ao final, subsistindo as condenações, pugnou pela nulidade da dosimetria da pena, considerando-a “abusiva”.
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (MPF) manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, diante da ausência da repercussão geral do tema debatido e por incidir o óbice Súmula 279/STF. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso, por inexistir afronta constitucional e por considerar a fundamentação do acórdão recorrido suficiente, de modo a mantê-lo integralmente (e-STJ, fls. 2.891/2.911).
    Mais adiante, o Tribunal estadual declarou extinta a punibilidade do ora recorrente em relação ao crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, com base na pena em concreto (e-STJ, fls. 2.938/2.941).
    O apelo foi inadmitido aos seguintes fundamentos: (a) “quanto à alegada ofensa ao art. 5°, XXXV, LIV e LV, da CF, o STF já rejeitou a existência de repercussão geral da matéria (RE 848826 RG / DF; Tema 339 - AI 791292 Q0-RG / PE; Tema 660 – ARE 748.371 RG / MT, e Tema 424 - ARE 639.228)”; e (b) quanto aos demais pontos, trata-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e incide os óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF, 286/STF e 636/STF (e-STJ, fls. 2.958/2.964).
    No Agravo, o recorrente, sem atacar diretamente todos os pontos da decisão agravada, defende que “o presente agravo se limita, portanto, a demonstrar a existência de violação constitucional e afastar a alegação de reexame probatório”. No mais, apenas reproduziu os mesmos argumentos de seu apelo extremo e indicou que “embora, em decisão posterior à interposição do Recurso Extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 2.a, Região tenha decretado a prescrição do delito de descaminho, tal decisão não invalidade o pedido de reconhecimento do descumprimento da Súmula 24 do STF, muito menos da matéria constitucional atinente ao tema”. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo “para o efeito de ser o Recurso Extraordinário interposto devidamente admitido e posteriormente conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fls. 2.985/3.012).
    Em suas contrarrazões, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, pois não atacou os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, por analogia, a Súmula n° 182/STJ, e, no mérito, pelo seu desprovimento, já que não preenchidos os requisitos necessários à admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos mesmos termos de suas anteriores contrarrazões (e-STJ, fls. 3.028/3.041).
    Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Relator, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, no julgamento do AResp 1.351.878-RJ, interposto concomitantemente com o presente apelo, conheceu do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial, “apenas a fim de afastar a valoração negativa da conduta social, redimensionando a pena para 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 33 dias-multa” (e-STJ, fls. 3.089/3.096).
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando o decote do crime de descaminho, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, de ofício, pelo Tribunal de origem, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena remanescente pelo deito de roubo, diante da nova dosimetria (e-STJ, fls. 3.101/3.108), o eminente Ministro Relator no STJ, os acolheu parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes, “tão somente para afastar a pena de 2 anos de reclusão, mais 13 dias-multa, do montante total aplicado ao agravante, permanecendo a sua condenação pelo delito de roubo à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 20 dias-multa” (e-STJ, fls. 3.115/3.117).
    Referida decisão transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2021 (e-STJ, fl. 3.123).
    O feito foi a mim distribuído, em 8/4/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 171.884 (eDoc. 156).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, no STJ, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente e, em seguida, acolheu-se parcialmente os aclaratórios, para se excluir a pena fixada em relação ao crime de descaminho, mantendo-se tão somente a sua condenação pelo delito de roubo, cuja pena foi reduzida pelo afastamento da análise desfavorável da conduta social realizada pela primeira fase da dosimetria.
    Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto.
    Quanto ao restante, insta ressaltar que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo em análise não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou todos fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, limitando-se a tão somente reiterar as suas razões recursais, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais todos óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados. Deixou de impugnar, especificamente, a incidência dos óbices das Súmulas 282/STF, 286/STF e 636/STF, além da ausência de repercussão geral em relação a alguns pontos indicados em seu recurso.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou todas as questões constitucionais veiculadas, em especial a tese relativa à ausência de dolo específico do agente na prática do crime de roubo, não tendo sido esgotados, portanto, todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Relativamente às mencionadas ofensas ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal a quo, o apelo extraordinário não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, no que diz respeito à dosimetria da pena, vislumbra-se que o acórdão recorrido considerou desfavoráveis não só a culpabilidade do agente, já indicada pelo juízo sentenciante, mas também as circunstâncias do crime e a conduta social, ao passo que o STJ afastou apenas a análise desfavorável da conduta social. Assim, especificamente à mencionada desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, relatora a Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que remanesce, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sua condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, vigente à época). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O APELO e, no que resta, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente